Tribunal: TJDFT
Processo: 0749811-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITOR HOMEM. FILHO ADOLESCENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE. ESTRUTURA FAMILIAR FUNCIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se é possível conceder prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime fechado para prestar cuidados ao filho adolescente enfermo; (ii) estabelecer se a situação fática configura excepcionalidade apta a justificar a flexibilização do regime prisional com base nos princípios da proteção integral da criança e da dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
4. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana ou como instrumento de proteção à maternidade e à infância.
5. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, extensão da prisão domiciliar humanitária a genitores homens, desde que comprovadas cumulativamente a existência de dependente com menos de 12 anos (salvo hipóteses excepcionais) e a indispensabilidade da assistência direta do apenado.
6. Não demonstrada a imprescindibilidade da presença do apenado aos cuidados do filho adolescente – devidamente assistido pela mãe e rede de apoio familiar, embora sujeito aos impactos típicos do encarceramento da figura paterna – restam ausentes os requisitos necessários para a concessão do benefício pretendido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949339, 0738623-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 28.11.2024, DJe 12.12.2024; TJDFT, Acórdão 1899847, 0718778-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024, DJe 10.08.2024.